Tribunal: TJES
Processo: 0001126-13.2011.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001126-13.2011.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HILDEBRANDO PINTO NETO
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ERRO E DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO E TRANSTORNOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em apreço, o apelado superou e muito o prazo máximo de 10 (dez) dias estabelecido pelo CONTRAN, no art. 9º da Resolução nº 320, ao demorar para efetivamente dar baixa na restrição do veículo do autor, mesmo após ter integralmente quitado o débito.

2.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de que configura dano moral a demora do responsável pelo financiamento em providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato.

3. Todavia, em mais recente decisão, a Corte Superior firmou a tese – atualmente pacífica – de que
“a demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessário a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor
”. Trata-se de entendimento reafirmado em julgados posteriores, como o publicado no dia 20/11/2018 (AgInt no REsp 1344667/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe 20/11/2018).

4. Aliás, ratificando essa última posição, o próprio Tribunal da Cidadania, através da Segunda Seção, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
"o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”
(Tema 1078).

5. Desta forma, consoante o novo entendimento da Corte Cidadã e deste Tribunal, faz-se mister que o proprietário do veículo – diante da demora da instituição credora responsável pela baixa do gravame em seu nome – comprove, efetivamente, circunstâncias fáticas que ultrapassem o mero aborrecimento, eis que a referida conduta não é apta a ensejar,
in re ipsa
, dano moral, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. Bem por isso, em que pese a evidente ilicitude da conduta do apelado, esta não é suficiente para, por si só, configurar dano moral indenizável, de modo que os fatos que foram narrados pelo apelante indicam apenas transtornos ou aborrecimentos que realmente teria sofrido em decorrência da demora na liberação do gravame, sendo que proposições genéricas não são idôneas a demonstrar requisito basilar para a configuração da responsabilidade civil – o dano.

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001126-13.2011.8.08.0031

APELANTE: HIDELBRANDO PINTO NETO

APELADO:
BANCO ITAULEASING S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HIDELBRANDO PINTO NETO
contra a r. sentença de fls. 106 e verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória”
por ele ajuizada em face do
BANCO ITAULEASING S/A
,
julgou

procedente, em parte, os pedidos autorais para declarar a inexistência de débitos em relação ao contrato de financiamento objeto da presente lide, bem como condenar o requerido à baixa do respectivo gravame, limitando, entretanto, o valor das astreintes ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, por outro lado, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de fls. 163/165, o apelante sustenta, em resumo, que: (i) a omissão do requerido em levantar o gravame incidente sobre o veículo do autor causou danos morais; e (ii) em caso de provimento do recurso, o réu deve ser condenado em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sede de contrarrazões (fls. 168/179), o apelado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória”

proposta por
HIDELBRANDO PINTO NETO

em face de
BANCO ITAULEASING S/A
, sob a alegação de que o réu teria concorrido para a não implementação de baixa de gravame de veículo adquirido pelo autor junto a terceiro, o que lhe teria ensejado danos de ordem moral, razão pela qual propôs a presente ação, veiculando a pretensão reparatória correspondente.

Por fim, pugnou pela condenação do requerido a promover a baixa do gravame incidente sobre o automóvel.

Após o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...] a

parte demandada não se insurgira contra a alegação trazida na inicial no sentido de que não subsistiria débito em relação ao financiamento outrora firmado para a aquisição do automóvel, de modo que se afigura impositiva a declaração de inexistência de débito, bem como o acolhimento do pedido de baixa de gravame formulado pelo requerente”
.

Por outro lado, com relação aos danos morais, concluiu que
“[...] a parte autora não demonstrara a concretização de violação a qualquer direito atinente a sua personalidade, não restando apresentada, ainda, submissão da mesma a situação vexatória capaz de configurar a ocorrência de dano de ordem moral, sendo, portanto, descabida a pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial”
.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem. Não se questiona que é ilegítimo o comportamento do apelado que, mesmo após a quitação do veículo, errou e demorou para efetivamente dar baixa na restrição do veículo da apelante, só vindo a fazê-lo após a decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em favor do apelante (fls. 30/33).

Sobre o tema, a redação do art. 9º da Resolução CONTRAN nº 320 é de clareza solar ao determinar que:

“Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Dessa forma, forçoso convir que o apelado superou – e muito – o prazo máximo de 10 (dez) dias estabelecido pelo CONTRAN. Manifesta, portanto, a ilicitude da conduta desidiosa em providenciar a liberação do gravame junto ao órgão competente.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de que
“configura dano moral a demora do banco em providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato”
(AgRg no AREsp 651.105/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 18/5/2015)
.

Todavia, em mais recente decisão, a Corte Superior firmou a tese – atualmente pacífica – de que
“a demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessário a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor
”. Trata-se de entendimento reafirmado em julgados posteriores, como o publicado no dia 20/11/2018 (AgInt no REsp 1344667/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe 20/11/2018).

Aliás, ratificando essa última posição, o próprio Tribunal da Cidadania, através da Segunda Seção, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
"o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”
(Tema 1078).

No mesmo sentido vem decidindo este Tribunal, em reiterados julgamentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR LESÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE SENTENÇA QUE DEIXOU DE INDICAR DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o Banco superou e muito o prazo máximo de 10 (dez) dias estabelecido pelo CONTRAN, no art. 9º da Resolução nº 320, ao demorar mais de um ano para efetivamente dar baixa na restrição do veículo do autor, mesmo após ter integralmente quitado o débito.
2) Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de que configura dano moral a demora do banco em providenciar, no DETRAN, a imediata liberação do gravame de alienação fiduciária de automóvel, a despeito da quitação integral do contrato. 3) Todavia, em mais recente decisão, a Corte Superior firmou a tese atualmente pacífica de que a demora na baixa de gravame de veículo, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessário a demonstração de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor
(AgInt no REsp 1.695.129/RS, Rel. Des. convocado do TRF 5ª Região Lázaro Guimarães, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018). 4) Desta forma, consoante o novo entendimento da Corte Cidadã, faz-se mister que o proprietário do veículo do qual o banco demorou a dar baixa do gravame comprove, efetivamente, circunstâncias fáticas que ultrapassem o mero aborrecimento, eis que a referida conduta não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral. 5) Ocorre que o apelante, em sua fundamentação, trata apenas da ilicitude da conduta da apelada, não versando sobre os transtornos ou aborrecimentos que realmente teria sofrido em decorrência da demora na liberação do gravame, de modo a fazer jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais. Proposições genéricas como prejuízos de grande monta não são idôneas a demonstrar requisito basilar para a configuração da responsabilidade civil o dano. 6) O simples fato de o magistrado não ter feito menção expressa ao dispositivo de lei invocado não torna a sentença nula, haja vista ter sido devidamente fundamentada aliás, aqui, não se cogita sequer em omissão. Isso porque é exigido do Órgão Jurisdicional apenas que a decisão seja devidamente fundamentada, dispensando-se a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema, de modo a observar o art. 93, IX, da Constituição Federal. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024120171350, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINCANCEIRA. PRAZO DE 10(DEZ) DIAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. O art. 9º, da Resolução nº 320/09 prevê que o credor fiduciário possui a obrigação de baixa do gravame após a quitação do débito pelo consumidor, a qual deverá cumprir no prazo máximo de 10 (dez) dias. 2. In casu, cabe observar que o direito potestativo da autora de pleitear a retirada da restrição após a confirmação da purgação da mora ocorreu em 03/07/2018, porém a data da baixa do gravame trazida pelo requerido se deu apenas em 29/11/2018. 3
. Contudo, embora tenha ocorrido efetivamente o atraso para a retirada da restrição do gravame, a jurisprudência do C. STJ aduz que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar,
in re ipsa
, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual.
(REsp n. 1.653.865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.5.2017, DJe 31.5.2017). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006170061052, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Desta forma, consoante o novo entendimento da Corte Cidadã e deste Tribunal, faz-se mister que o proprietário do veículo – diante do erro e da demora da instituição credora responsável pela baixa do gravame em seu nome – comprove, efetivamente, circunstâncias fáticas que ultrapassem o mero aborrecimento, eis que a referida conduta não é apta a ensejar,
in re ipsa
, dano moral, o que não ocorreu no caso dos autos.

Bem por isso, em que pese a evidente ilicitude da conduta do apelado, esta não é suficiente para, por si só, configurar dano moral indenizável, de modo que os fatos que foram narrados pelo apelante indicam apenas transtornos ou aborrecimentos que realmente teria sofrido em decorrência do erro e demora na liberação do gravame, sendo que proposições genéricas não são idôneas a demonstrar requisito basilar para a configuração da responsabilidade civil – o dano.

Em outras palavras, em conformidade com o novo entendimento, não basta que a parte demonstre o erro e a demora excessiva na baixa da constrição por parte da credora. Faz-se necessário, também, que comprove os reais prejuízos que tenha sofrido em razão de tal conduta ilícita – ônus que o demandante, a meu sentir, não foi capaz de desincumbir-se.

Destarte, não sendo reconhecida nenhuma situação gravosa excepcional pela qual tenha passado o recorrente, além do erro e da mera demora na regularização da documentação do veículo, fica afastada a ocorrência de dano moral.

Por conseguinte, diante da proposta de voto que ora se avizinha, entendo que o pedido do apelante com relação a majoração dos honorários sucumbenciais, em caso de provimento do presente recurso, encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)